Tribunal: TJES
Processo: 5030308-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030308-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: INCEL - INSTALACOES DE CABOS ELETRICOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030308-91.2022.8.08.0024

Recorrente: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: INCEL - INSTALACOES DE CABOS ELETRICOS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TÉRMINO DO GRUPO. PARTE AUTORA REALIZOU CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA, PARA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL, NO PRAZO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MESES, NO VALOR DE R$1.029,64 (MIL E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA PARCELA. EFETUOU O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PARCELAS ANTES DA DESISTÊNCIA. ALEGA QUE O GRUPO DE CONSÓRCIO SE ENCERROU HÁ MESES, CONTUDO AINDA NÃO HOUVE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
A)
DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ MULTA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA,
B)
DECLAROU QUE O PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDO É DE 1,88%,
C)
CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR O IMPORTE DE R$12.355,68 (DOZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, ALEGANDO SER DEVIDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA
A QUO
QUE DEVIDAMENTE RECHAÇOU OS PONTOS LEVANTADOS NO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. NO TOCANTE AO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO AUTOR NO GRUPO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)